Tribunal: TJMT
Processo: 1005051-94.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-01
Data de publicação: 2020-03-01

Ementa:
Vistos etc.
A impetrante não carreou aos autos qualquer documento para comprovar a tese de ilegalidade sustentada na petição inicial. É certo que a via do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, sob pena de não conhecimento.
Sendo assim, indefiro o pedido de liminar e determino a intimação da impetrante para que adite a petição inicial, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção do feito, sem análise de mérito.
Intimem-se.
Ao final do plantão judiciário, proceda-se a regular distribuição, nos moldes regimentais.
Cuiabá, 1o de março de 2020.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Plantonista